Tribunal: STF
Processo: ADI 1716
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-19
Data de publicação: 1997-12-19

Ementa:
EMENTA: I. Medida provisória: limites materiais à sua
utilização: autorizações legislativas reclamadas pela Constituição
para a prática de atos políticos ou administrativos do Poder
Executivo e, de modo especial, as que dizem com o orçamento da
despesa e suas alterações no curso do exercício: considerações
gerais.
II. Ação direta de inconstitucionalidade, entretanto,
inadmissível, não obstante a plausibilidade da argüição dirigida
contra a Mprov 1.600/97, dado que, na jurisprudência do STF, só se
consideram objeto idôneo do controle abstrato de constitucionalidade
os atos normativos dotados de generalidade, o que exclui os que,
malgrado sua forma de lei, veiculam atos de efeito concreto, como
sucede com as normas individuais de autorização que conformam
originalmente o orçamento da despesa ou viabilizam sua alteração no
curso do exercício.
III. Ação de inconstitucionalidade: normas gerais e normas
individuais: caracterização.